Tribunal: TJBA
Processo: 8011792-88.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8011792-88.2024.8.05.0022 COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8011792-88.2024.8.05.0022 EMBARGANTE: PATRICK SILVA TEIXEIRA ADVOGADO: DEVALDIR CATARINO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Patrick Silva Teixeira em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 8011792-88.2024.8.05.0022, interposto pelo Ministério Público, para receber a denúncia pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após sua rejeição em primeiro grau por alegada ilicitude de provas e quebra da cadeia de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar suposta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e inadmissibilidade das provas ilícitas (CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LVI), justificando a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, quais sejam, a ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade da decisão atacada, e, ainda, ajuste de eventual erro material presente naquela, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a ausência de coação na obtenção da confissão informal, a suficiência dos elementos de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia e a inexistência de indícios de quebra da cadeia de custódia, afastando, portanto, as alegações de prova ilícita e violação aos princípios constitucionais. 5. A decisão colegiada ressaltou que eventual ilicitude das provas deverá ser avaliada na instrução criminal, não sendo possível seu reconhecimento na fase de admissibilidade da denúncia, inexistindo omissão relevante a ser suprida. 6. A argumentação do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já enfrentados, o que extrapola os limites da via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração com base no art. 619 do CPP. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida ou ajuste da decisão ao entendimento da parte embargante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVI; CPP, arts. 41, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/4/2024, DJe 23/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Recurso em Sentido Estrito nº 8011792-88.2024.8.05.0022, em que figura como embargante Patrick Silva Teixeira. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e não acolher os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8011792-88.2024.8.05.0022